Tribunal: TJDFT
Processo: 0008436-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DIRIGIR AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. ART. 309 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e condenou a acusada à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
2. A acusada, por intermédio da Defensoria Pública, alega que nenhuma das testemunhas presenciou o momento da colisão do veículo supostamente dirigido pela ré com o veículo supostamente estacionado do senhor Ruidimar. Defende que não se pode concluir, sem sombra de dúvidas, o responsável pela batida. No que diz respeito à suposta confissão extrajudicial, não é possível afirmar que tenha sido assegurado à ré o direito de não se incriminar. Requer a absolvição com base no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
4. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos.
5. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que a ré dirigia veículo automotor, em via pública na cidade administrativa de Ceilândia, na data de 01/09/2019, por volta das 20:30h, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, quando ocasionou perigo concreto.
6. O depoimento judicial da testemunha William Geovanny de Sousa Carvalho encontra-se coeso e coerente com os elementos de prova e apto a demonstrar que a acusada dirigia veículo automotor sem a devida habilitação quando provocou colisão com outro automóvel.
7. O perigo concreto restou devidamente comprovado nos autos tendo em vista a colisão em veículo de terceiro que se encontrava estacionado.
8. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do Art. 309 da Lei 9.503/1997, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não sendo o caso de insuficiência de provas.
10. Ressalta-se que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio durante o depoimento policial é causa de nulidade relativa, dependendo, portanto, de comprovação do prejuízo, situação não identificada no caso ante a existência de provas judiciais. Neste sentido: [...] 4. A jurisprudência desta Corte, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).
11. Ressalta-se, por fim, o seguinte posicionamento do STJ: 1. O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) quanto à questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem. [...] 3. Não está demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido suficientes para embasar a representação, pois a apreensão da droga em posse do agravante em quantidade que pode ser considerada incompatível com o simples uso, somada à sua atitude suspeita demonstrada antes da abordagem policial, por certo já seria suficiente a eventualmente ensejar sua representação pela suposta prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, mormente se considerados os diversos verbos nucleares do tipo penal em comento. Assim, eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao "Aviso de Miranda" não se presume, de maneira que, nem sequer tendo havido o julgamento de mérito da representação ofertada, deve-se aguardar o deslinde da representação na origem, não sendo possível perquirir a nulidade aqui apontada, ao menos ao que se tem dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.).
12. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.